Tribunal: STF
Processo: HC 267648
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus — HC 1.066.978/SP.

Ao final, requer-se “seja a ordem concedida em definitivo para que o paciente possa aguardar em liberdade todo o desenrolar de seu processo, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais” (doc. 1, p. 17).

É o relatório. Decido.

A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:

Cuida-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de MARCELO BATISTA ALVES, em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 2402172-39.2025.8.26.0000.
Consta dos autos que o paciente foi preso temporariamente em 15.4.2025 e teve a prisão preventiva decretada em 12.6.2025 nos autos da ação penal em que foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 2º, caput e § 2º, da Lei n. 12.850/2013.
O impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa e argumenta que a audiência de instrução e julgamento foi designada para 27.3.2026, ocasião em que já terá decorrido aproximadamente um ano desde os fatos que motivaram a decretação da custódia.
Sustenta que, embora tenha sido denegada a ordem no Habeas Corpus impetrado anteriormente perante o Superior Tribunal de Justiça (HC n. 1.040.343/SP), foi recomendada a priorização do julgamento da ação penal.
Afirma que a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, por estar embasada na gravidade abstrata do delito, e que estão ausentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal.
Ressalta que o paciente é primário e possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, além de ser pai de três filhos dependentes exclusivamente de seu sustento, um dos quais portador de transtorno do espectro autista, que tem apresentado sofrimento psíquico em razão da ausência paterna.
Considera desproporcional a manutenção da medida extrema e defende a suficiência de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.
Requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente para que ele possa aguardar o julgamento do processo em liberdade e a determinação à autoridade coatora de imediata designação da audiência de instrução, debates e julgamento.
É o relatório.
Decido.
Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, pois a matéria não foi examinada pela Corte local, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: 
[...]
Ademais, verifica-se que a situação dos autos não justifica a prematura intervenção desta Corte Superior, visto que a autoridade apontada como coatora fundamentou suficientemente a manutenção da prisão preventiva da paciente, conforme se pode constatar do trecho abaixo transcrito (fls. 93-94):
O paciente foi denunciado porque, entre julho de 2024 até ao menos 15 de abril de 2025, em locais ainda incertos na região do ABC e Capital Paulista, Litoral Sul e interior do Estado de São Paulo, em tese, teria integrado organização criminosa, autodenominada “Primeiro Comando da Capital” (“P.C.C.”).
Segundo consta, o paciente foi preso temporariamente em 16.04.2025 (fls. 379 autos originais) e, por ocasião do recebimento da denúncia, em 12.06.2025, teve a prisão preventiva decretada em seu desfavor.
Tratando-se de providência excepcional, a concessão de medida liminar somente se justifica na hipótese de flagrante ilegalidade, o que, até o presente momento, em vista das informações carreadas aos autos, não restou demonstrado de forma inequívoca.
Com efeito, nada obstante a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, verifico que se trata de feito complexo, com sete corréus, não tendo sido demonstrada, ao menos a princípio, desídia por parte do d. juízo a quo que possa ter ocasionado o retardamento do julgamento da ação penal. Além disso, anoto que a audiência em continuação foi designada para 27.03.2026 (fls. 1127 autos originais), de modo que a instrução criminal está em vias de ser concluída.
Além disso, a prisão preventiva foi decretada, aparentemente, de forma justificada, uma vez que o paciente é suspeito de integrar organização criminosa da mais alta periculosidade (“PCC”). Além disso, ao decretar a medida, o d. juízo a quo destacou a apreensão de expressiva quantidade de drogas com os corréus (28kg de maconha e 8kg de cocaína), além das conversas localizadas nos celulares apreendidos, transferências entre os réus e anotações do tráfico (fls. 391/393 autos originais). Acrescento, ainda, que segundo a folha de antecedentes do paciente, ele registra condenação anterior que, ao menos configuraria maus antecedentes (fls. 372/380 autos originais), o que, nesta primeira análise, dá maior respaldo para a manutenção da custódia cautelar, de modo a demonstrar a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
Sendo assim, não se mostra viável o deferimento da medida pretendida, notadamente em sede de plantão judiciário. 
Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus (doc. 15 — grifei).

Nos termos do art. 102, I, i, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.
Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator